Tribunal: TJDFT
Processo: 0704284-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704284-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JUCELINO LIMA SOARES AGRAVADO: SOUZA'S CAPAS E ACESSORIOS EIRELI -, CRISTOVAO DA SILVA ROSA, ESTER MIRANDA DE SOUZA ROSA, DANIEL DE SOUZA ROSA DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Jucelino Lima Soares contra decisão que não conheceu o agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade (ID no 68636921). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 13 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO